Tribunal: TJMT
Processo: 1012896-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DIGITAL. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO PRODUTO. NOTIFICAÇÃO E DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR EM 4 (QUATRO) DIAS APÓS A COMPRA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 299054396 – reclamação no 1012896-04.2025.8.11.0001 – 5o JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 2.2) No presente caso, a parte Recorrente alega que em 6 de fevereiro de 2025, realizou a compra de um robô aspirador, modelo: XIAOMI ROBOT VACUUM X10, através do sítio eletrônico da parte Recorrida, no valor de R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais), pago por cartão de crédito. Porém, em 10 de fevereiro de 2025, recebeu uma notificação sobre a impossibilidade de entrega do produto, e que os valores já haviam sido estornados, fato reafirmado pelo Recorrente/Consumidor. 2.3) O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, restando, aplicável, na espécie, a “teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor”. 2.4) Na teoria do “desvio do tempo produtivo do consumidor”, tem-se que o fato causado pelo prestador do serviço, desborde da regular relação contratual, causando indevido e expressivo ônus ao consumidor para ver solucionada questão dela decorrente (relação contratual) e que não deu causa. Tudo a justificar o excepcional reconhecimento do dano moral indenizável. 2.5) No caso, as negativas de atendimento e as condições fáticas impostas ao consumidor, já anteriormente avaliadas, não transbordam do aborrecimento cotidiano para atingir esfera da sua personalidade, afastando, portanto, a excepcionalidade. Precedentes. (STJ – 4a T - EDcl no AgInt no RAgI em REsp no 2393261/BA – rela. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 9/9/2024 – DJe 12/9/2024); (STJ – 4a T – REsp no o 1.406.245/SP - rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/11/2020 – DJe 10/2/2021); (STJ – 4a T - AREsp n. 2.794.352 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 21/5/2025 - DJEN 26/5/2025); (STJ – 4a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.398.021/RJ – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 9/9/2024 - DJe 12/9/2024) e (STJ – 3a T - AREsp n. 2.477.155 – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 1/3/2024). 2.6) “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). 2.7) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012896-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO - CPF: 050.853.561-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025